Tribunal: STF
Processo: HC 115794
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: Constitucional e Processo Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado, na forma tentada – Art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal. Competência do Supremo Tribunal Federal. Matéria de direito estrito. HC substitutivo do recurso cabível. Descabimento. Análise das razões da impetração apenas para verificar a possibilidade de concessão da ordem ex officio. Prisão preventiva. Qualificadora do motivo fútil invocada para afirmar a periculosidade do paciente. Inidoneidade. Conveniência da instrução criminal. Fundamento insubsistente em face de que o paciente encontra-se solto há 4 (quatro) anos e não há notícia de que tenha turbado o processo ou ameaçado testemunhas.



    1. A competência do Supremo Tribunal Federal está prevista em norma de direito estrito, por isso que descabe interpretação extensiva para abranger habeas corpus substitutivo do recurso cabível, o que não impede, todavia, a análise das razões da impetração para verificar a possibilidade de concessão da ordem ex officio.



    2. In casu, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) e teve a prisão cautelar determinada com fundamento na periculosidade, aferida pela qualificadora do motivo fútil, e por conveniência da instrução criminal, tendo sido beneficiado com decisão liminar que considerou inidôneos os fundamentos da segregação ante tempus de sua liberdade, sendo certo que permaneceu solto durante 4 (quatro) anos e não há informação de que tenha turbado o processo ou ameaçado testemunhas, por isso que deve ser mantida a liberdade provisória.



    3. HC extinto, por ser inadmissível como substitutivo do recurso cabível; ordem concedida, ex officio, para confirmar a liminar concessiva de liberdade provisória.